Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Abinadab Gomes dos Santos contra sentença do juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 33469071) que, na demanda declaratória c/c indenizatória e compensatória de danos morais e tutela de urgência para imposição de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 33469075), o apelante alega que não tem culpa exclusiva pela fraude de que foi vítima, nos termos do art. 14, § 2o, II, do CDC, porque seria possível à instituição financeira detectar a movimentação atípica em sua conta fora do horário de funcionamento bancário. Diz que, apesar do acionamento do banco, obteve a resposta que nada poderia ser feito fora do horário de atendimento. Alega falha do serviço da instituição financeira, porque desprovido de segurança em transações por meio eletrônico. Argumenta que seria possível o bloqueio da operação para lhe evitar o prejuízo causado pelos fraudadores, porque jamais realizou semelhante operação de crédito em seu histórico de relacionamento bancário, senão empréstimos consignados. Entende que se trata de caso fortuito interno, para reconhecer a responsabilidade do banco pelos danos. Colige julgados que entende favorecerem suas alegações. Ao final, pede que o recurso seja CONHECIDO e, ao fim, seja julgado totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pleito inaugural do Apelante. Em contrarrazões (Id 33469079), o requerido/apelado impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante. Diz que ele não demonstrou insuficiência financeira e que sua condição econômica o desqualifica como necessitado da gratuidade de justiça. Assevera que apenas a declaração pessoal de falta de recursos financeiros é insuficiente para a concessão do benefício. Entende que se o caso poderia deferir o parcelamento das custas, mas não manter a isenção. Ao final, pede a revogação da benesse concedida ao requerente/apelante. Concedida oportunidade ao apelante para manifestação (Id 34282506), ele argumenta que, embora seja servidor público, sofreu prejuízos com a ação dos fraudadores em sua conta. Diz que se endividou para colocar suas contas em ordem. Alega que tem esposa e três filhos. Pede a manutenção da gratuidade de justiça (Id 34703727). É o relatório do necessário. Decido. Previamente ao julgamento da apelação, aprecio a impugnação feita pela requerida, ora apelada, à concessão da gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora apelante, e a ela concedida na sentença. Diz a recorrente que não ter condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça e o benefício concedido deve ser mantido. O art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à justiça gratuita aos necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.), foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entendo que não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, de modo que a impugnação merece acolhimento para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo autor/apelante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Constato que ela não assina a petição recursal juntamente com o advogado por ela constituído para a defender, de maneira a suprir a omissão do documento indispensável para o exame do pleito de gratuidade de justiça. Observo, no entanto, ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome da apelante (Id 33468503). Verifico que o autor, ora apelante, com a petição inicial não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Apresentou tão somente extratos bancários em que há saldo positivo além do limite disponível de cheque especial (Id 33468505). Nenhum outro documento que demonstrasse dívidas essenciais que comprometessem seus recursos financeiros exibiu por ocasião da manifestação solicitada por esta relatoria em razão da impugnação oferecida pela requerida, ora apelada. Verifico que a declaração pessoal de carência de recursos financeiros feita pelo advogado do autor/apelante não se sustenta, porquanto nenhum elemento de prova documental exibiu para demonstração da falta de condições financeiras de pagar as custas processuais e, em caso, de sucumbência, os honorários advocatícios. Ele também não cuidou de apresentar documentos referente à condição pessoal alegada. Deve, portanto, arcar com as custas processuais e, em caso de sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte adversária. O apelante/autor, portanto, negligenciou, em absoluto, o seu ônus probatório em desatendimento ao exigido no art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, mantido em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dessas considerações, concluo que o apelante/autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência financeira ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Inviável, nesse contexto, considerar a possiblidade de parcelamento das custas pelo recorrente. Por essa razão, merece acolhimento a impugnação do requerido/apelado feita em contrarrazões à apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC (Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.), c/c o art. 87, I, do RITJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;), ACOLHO a impugnação feita pelo requerido/apelado em contrarrazões para INDEFERIR a gratuidade de justiça concedida ao apelante/autor e DETERMINO que ele comprove o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora